Tribunal: TJSP
Processo: 2172663-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2172663-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MOZART
GOMES MORAIS e Paciente PABLO DA SILVA BALTAZAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172663-23.2020.8.26.0000 -Voto no 33178
2
Voto:
33178
Habeas Corpus:
2172663-23.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
31a Vara Criminal
Autos:
1503252-34.2020.8.26.0228
Paciente:
Pablo da Silva Baltazar
Impetrante:
Mozart Gomes Morais
Vistos.
O advogado Mozart Gomes Morais
impetra ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Pablo da Silva Baltazar, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente no processo no 1503252-34.2020.8.26.0228, ao qual
responde como incurso no artigo 157, § 1o, do Código Penal, com
trâmite perante o r. Juízo de Direito da 31a Vara Criminal da Comarca
da Capital.
Alega a necessidade de revogação da
prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura,
tendo em vista a ausência dos requisitos necessários à custódia
cautelar, bem como a insuficiente fundamentação da decisão que a
decretou, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere. Aduz, ademais, a ocorrência de excesso de
prazo na formação da culpa.
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172663-23.2020.8.26.0000 -Voto no 33178
3
194/195).
A digna autoridade apontada como
coatora prestou informações (fls. 198/199).
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pelo parcial conhecimento da impetração e, na parte
conhecida, por sua denegação (fls. 202/206).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos
dão conta de que o paciente foi preso em flagrante delito e está sendo
processado como incurso no artigo 157, § 1o, do Código Penal, porque,
em 10 de fevereiro de 2020, teria subtraído coisa alheia móvel,
porém, logo após a subtração, teria empregado violência contra Ali
Ambark, a fim de assegurar a detenção do bem (fls. 01/04 dos autos
digitais originários).
Segundo a inicial, “PABLO, na ocasião
e local acima indicados, notou Bruna Leonarda do Nascimento Vencelau
pelo “... passeio público ... com o celular na mão, olhando para os dados
do Uber” (pg. 04; sic), ou seja, com seu telefone celular marca Samsung
em mãos, pois aguardava a chegada de motorista de referido aplicativo
que havia solicitado por meio do tal aparelho, ela porém desatenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172663-23.2020.8.26.0000 -Voto no 33178
4
quanto a si acusado, momento em que furtivamente se aproximou e
arrancou à força o tal objeto das mãos dela vítima. Ocorre que daí PABLO
saiu correndo levando consigo o produto criminoso assim obtido, Ali
Ambark, então “... namorado” (pg. 04; sic) dela vítima, e visualizando
também o ocorrido, ato contínuo saiu correndo atrás dele, contexto em
que, porém, o acusado primeiramente “... fez gesto como se estivesse com
uma arma” (pg. 07; sic), para em seguida desferir “... um soco no rosto”
(pg. 07; sic) de Ali. Mas se daí PABLO conseguiu se desvencilhar de Ali e,
sempre em posse do telefone de Bruna, rapidamente correr para longe da
vista deles, terceiras pessoas que também a tudo presenciaram consta
acionaram PsMs, que daí de imediato passaram a diligenciar pelas
imediações. E assim logo em seguida tais policiais efetivamente
encontrando PABLO já pelo Largo do Arouche, Bairro República, também
nesta Capital, o encaminharam às vítimas, elas ambas que daí o
reconheceram sem qualquer dúvida como sim o roubador (v. os autos de
pgs. 05 e 07). Porém se o telefone subtraído já não mais estava sob posse
dele, de modo que acabou não recuperado, PABLO em seguida foi
encaminhado ao 2o DP desta Capital e acabou preso em flagrante”.
De acordo com as informações
prestadas pelo r. Juízo a quo, os autos aguardam a realização da
audiência de instrução, designada para 2 de outubro de 2020 (fls.
198/199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172663-23.2020.8.26.0000 -Voto no 33178
5
Pois bem.
Quanto à legalidade e à adequação da
prisão preventiva decretada no caso concreto, a ordem é
incognoscível, pois se trata de questão que já foi devidamente
analisada por esta Colenda Câmara quando do julgamento virtual, em
1o de junho de 2020, do HC no 2096644-73.2020.8.26.0000,
impetrado por defesa técnica em favor do paciente, em que, por
unanimidade, foi denegada a ordem, caracterizando, portanto, mera
reiteração.
A renovação do outrora postulado
não foi instruída, a rigor técnico, com fundamento capaz de ensejar a
mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da
demanda.
Nesse sentido:
“Sendo o pedido, por não trazer novas razões e ter
'eadem personae, eadem causa petendi et eadem
petitum', mera reiteração de outro anteriormente
apreciado, dele não se conhece” (STJ, HC no 2089/MG
6a Turma, Rel. Min. Pedro Acioli).
O Colendo Supremo Tribunal Federal
já assentou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172663-23.2020.8.26.0000 -Voto no 33178
6
“não se conhece de impetração que reitera os termos
de pedido de 'habeas corpus' já julgado, com perfeita
identidade em relação ao nome do paciente, à
autoridade
apontada
como
coatora
e
aos
fundamentos do 'writ'” (2a Turma, HC no 74834/MS,
Rel. Maurício Corrêa).
Quanto à alegação de excesso de
prazo na formação da culpa, registro que os prazos processuais, como
é cediço, contam-se englobadamente, não se justificando a mera
contagem aritmética da soma dos lapsos temporais, até porque a
duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à
complexidade de cada processo, de acordo com o critério da
razoabilidade.
Reiterativa a jurisprudência:
“(...) 2. O prazo para o encerramento da instrução
processual não é tratado, tanto pela doutrina quanto pela
jurisprudência, como de natureza fatal. Vale dizer,
cuidando-se de réu preso, circunstância que, não se
discute, merece especial relevo, impõe-se atentar para o
princípio da razoabilidade. Considerado o seu caráter
excepcional, a prisão processual não deve perdurar além
do tempo necessário para a apuração dos fatos em juízo
('res in iudicium deducta'). 4. Admite-se, contudo, a
dilação dos prazos previstos em lei em virtude dos
meandros que permeiam o curso do processo, desde que
tal alargamento não ofenda a dignidade da pessoa
humana, isto é, que o acusado não permaneça preso, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172663-23.2020.8.26.0000 -Voto no 33178
7
sentença definitiva, por tempo excessivo.(...)” (STJ, 6a
Turma, HC no 198.234/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
24.08.2011)
Importante ressaltar, a propósito, a
lição do Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, externada por ocasião do
julgamento do RHC no 1453/RJ, que bem espelha o quadro em
discussão: “O direito, como fato cultural, é fenômeno histórico. As
normas jurídicas devem ser interpretadas consoante o significado dos
acontecimentos que, por sua vez, constituem causa da relação jurídica.
O Código de Processo Penal data do início da década de 40. O país
mudou sensivelmente. A complexidade da conclusão dos inquéritos
policiais e a dificuldade da instrução criminal são cada vez maiores. O
prazo para conclusão não pode resultar de mera soma aritmética. Faz-se
imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o
excesso de prazo. O discurso jurídico não é simples raciocínio de lógica
formal”.
In casu, não se vislumbra nos autos
demora injustificada na formação da culpa, não se caracterizando
omissão ou desídia do juízo a comprometer a tramitação regular do
feito, sendo impossível a determinação de prazo certo para todo e
qualquer caso.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172663-23.2020.8.26.0000 -Voto no 33178
8
PARCIALMENTE da impetração e, na parte conhecida, DENEGO A
ORDEM.